Tribunal: TJMT
Processo: 1024529-46.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024529-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO ACACIO DO CARMO - CPF: 012.367.951-64 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.DECISÃO MONOCRÁTICA CONTRÁRIA ÀS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. COBRANÇA INDEVIDA.

RESTRITIVO DE CRÉDITO.
EXTRATO SEM DATA DA INCLUSÃO DO RESTRITIVO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1.
É possível a retratação, em Agravo Interno, quando o juiz relator da decisão monocrática, que julga Recurso Inominado, verifica que essa foi proferida contrária às provas dos autos,
com vício de premissa fática equivocada
.

2.
A cobrançapela utilização do cartão de crédito, sem que o serviço seja efetivamente utilizado pelo consumidor, caracteriza conduta abusiva.

3.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
.
Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabe à parte reclamante o ônus da prova, devendo apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral
.

4. Juízo de retratação positivo. Recurso Inominado conhecido e
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1024529-46.2024.8.11.0001

Agravante:
MAURO ACACIO DO CARMO

Agravado:
NU PAGAMENTOS S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MAURO ACACIO DO CARMO ajuizou reclamação indenizatória em face de NU PAGAMENTOS S.A.

Sentença proferida nos autos,ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A partereclamanteinterpôs Recurso Inominado, o qual foijulgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A partereclamanteinterpôs Agravo Interno e sustentou que possui conta junto à reclamada, porém não contratou, recebeu e muito menos utilizou o cartão de crédito que
deu
origem à dívida questionada. Diante disso, requereu a retratação da decisão monocrática.

A partereclamadaapresentou contrarrazõese argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Juízo de retratação.

É possível a
retratação, em Agravo Interno, quando o juiz relator da decisão monocrática, que julga Recurso Inominado, verifica que essa foi proferida contrária às provas dos autos,
com vício de premissa fática equivocada
.

Reapreciando a narrativa das partes, observa-se que desde a inicial a parte reclamante alega que possui conta
junto à reclamada,
porém não contratou ou utilizou o cartão de crédito, sendo indevida a cobrança do débito questionado nos autos.

A decisão monocrática agravada considerou as provas apenas para confirmar a
existên
cia
da relação jurídica, todavia, deixou de avaliar elementos que confirmassem a contratação, o recebimento e a utilização do cartão de crédito que supostamente gerou a restrição.

Portanto, a retratação se mostra necessária.

Utilização do serviço.

A cobrança sem a prestação de serviço ao consumidor é considerada prática abusiva, já que enseja vantagem manifestamente excessiva em favor do prestador de serviço em detrimento do consumidor, conforme preconiza o artigo 39, V do CDC:

Art. 39- É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços: (...) V- exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

A cobrança pela utilização docartão de crédito, sem que este serviço esteja sendo utilizado pelo consumidor, é um exemplo clássico de cobrança que ofende a equidade, pois exige do consumidor o pagamento por serviços que não foi contratado ou efetivamente utilizado.

Em situação de similitude, a Turma Recursal já se manifestou:

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESBLOQUEIO. COBRANÇAS INDEVIDAS A TÍTULO DE SEGURO E ANUIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 2. Em que pese às alegações da instituição financeira no sentido de que a
cobrança é devida, verifico que deixou de comprovar que o consumidor realizou o desbloqueio de seu cartão de crédito 5447 XXXX
XXXX
5761, posto que não carreou aos autos quaisquer meios de provas que corroborasse com as alegações, entendo que cabia a Recorrente comprovar a origem e licitude da cobrança, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. (...) 4. Deste modo, as cobranças lançadas pela instituição financeira a título de seguro e anuidade, referentes a
cartão de crédito não desbloqueado pelo consumidor, que ensejam a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (5447 XXXX
XXXX
5761), configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, abalos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor. (...) (N.U 1000923-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023,
p
ublicado
no DJE 16/06/2023).

No mesmo sentido
:
N.U 1014443-13.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
p
ublicado
no DJE 13/02/2025.

Em análise ao conjunto fático dos autos, observa-se que a parte reclamada está cobrando da parte reclamante valores referentes àutilização do serviço de cartão de crédito, todavia a parte reclamante nega a contratação e a utilização de quaisquer dos serviços oferecidos pela parte reclamada a esse título.

Nesse sentido, insta esclarecer que analisando os documentos trazidos aos autos, nota-se que não há prova que a parte reclamante tenha efetivamente recebido o cartão de crédito
conforme alegado pela parte reclamada, tendo em
vista que essa apresentou apenas provas da existência da relação jurídica, porém não comprovou o recebimento do cartão de crédito pela parte reclamante e sua efetiva utilização, vez que a tela sistêmica apresentada como sendo o endereço de entrega do cartão (ID 241418166
/PJe2,
pág. 05), além de ser insuficiente como prova do recebimento, possui endereço diverso do apresentado na inicia
l
pela parte reclamante.

Ademais, as telas sistêmicas
apresentadas
para demonstrar o pagamento de faturas,
não apresentam qualquer identificação

d
a parte reclamante (ID 241418166
/PJe2,
pág. 06).

Por isso, a cobrança é indevida e há conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a
manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de
restrições
preexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao
crédito
(STJ REsp 1.002.985-RS).

Nesse sentido, temos a
Súmula 385 do STJ
e decisões em
Recursos Repetitivos
:

(...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do val
or de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Nesse contexto, para que o restritivo de crédito autorize a condenação em indenização por dano moral (
in
re

ipsa
), é necessário que a parte reclamante demonstre
os fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC), ou seja, é imprescindível que
apresente extrato que comprove
a negativação e do qual conste expressamente a data da sua inclusão nos registros do órgão mantenedor.

Essa informação é fundamental para a constituição do direito alegado, pois, nos termos da Súmula 385 do STJ, a preexistência de outros restritivos afasta a presunção do dano moral.

No caso dos autos, observa-se que a parte reclamante apresentou extrato de negativação onde consta apenas "data" (ID 241418162
/PJe2,
pág. 04), sem especificar qual é a data da inclusão do restritivo, impossibilitando a aplicação ou não do disposto na Súmula 385 do STJ.

Vale esclarecer que a expressão "data", constante no extrato apresentado pela parte reclamante, sem a especificação da efetiva data de inclusão da negativação do débito, leva a presumir que se refere à "data de vencimento da dívida".

Desta forma, considerando que a parte reclamante não satisfez seu encargo probatório, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em seu desfavor.

Nesse sentido:

(...) 4. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o
reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Portanto, pelo fato de não constar a data de inclusão do restritivo no extrato apresentado nos autos, não há como afirmar que houve dano moral.

Dispositivo
.

Posto isso, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC,

em juízo de retratação

da decisão monocrática proferida no ID 245461686/PJe2, conheçodo Agravo
Internoe
dou-lhe
parcial
provimento
para:

a) declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$ 560,48); e

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Transitada

em

julgado,
baixem

os autos à origem.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025